Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Admissibilidade
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.
II. Caso em Exame
Apelação interposta pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (UNIEURO) contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido em desfavor de PATRICIA SOUZA DIAS, em razão da prescrição intercorrente.
III. Questão em Discussão
Verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo executivo, à luz do art. 921 do CPC, especialmente após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
IV. Razões de Decidir
A prescrição intercorrente independe da inércia do credor, bastando a ausência de bens penhoráveis e o decurso do prazo legal. No caso, o processo foi suspenso em 12/04/2019, iniciando-se o prazo prescricional em 12/04/2020. Considerando a suspensão legal de 140 dias pela Lei no 14.010/2020, o prazo final seria 30/08/2025. Como a sentença foi proferida em 02/10/2025, configura-se a prescrição intercorrente.
V. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
Legislação Aplicada
Código de Processo Civil, art. 921; Código Civil, art. 206-A e art. 206, §5o ; Lei no 14.010/2020; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência Relevante
Acórdão 2013058, 0017892-98.2010.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 18/06/2025.